Tribunal: TJES
Processo: 5008043-70.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008043-70.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JORGE CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. DEMANDA DE NATUREZA OBRIGACIONAL ENTRE EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO DO PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Laurita Ferreira de Oliveira, com fundamento no art. 966, II, do CPC, buscando desconstituir a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, movida por seu ex-companheiro, Jorge Conceição Oliveira, para determinar a venda de imóvel comum e a partilha do produto da venda, além de indenização pelo uso exclusivo do bem. Sustenta a autora que o juízo cível seria absolutamente incompetente, pois já havia sentença homologatória de acordo quanto à partilha proferida pela 2ª Vara de Família da mesma comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória/ES padece de vício de incompetência absoluta, nos termos do art. 966, II, do CPC, por ter julgado ação de obrigação de fazer c/c danos materiais relacionada à partilha de bem comum entre ex-companheiros, já regulada em acordo homologado no juízo de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 516, II, do CPC, que prevê o cumprimento da sentença perante o juízo que proferiu a decisão no processo de conhecimento, aplica-se apenas quando se busca executar título judicial nos próprios autos ou em processo derivado.

4. A demanda originária não consistiu em cumprimento de sentença, mas sim em ação autônoma de obrigação de fazer cumulada com indenização, com base em nova controvérsia obrigacional e patrimonial entre ex-companheiros.

5. Encerrada a jurisdição do juízo de família com a homologação do acordo de dissolução e partilha, posteriores disputas de cunho patrimonial e obrigacional entre as partes devem ser submetidas à justiça cível comum.

6. O juízo da 3ª Vara Cível é competente para processar e julgar ações de natureza patrimonial entre ex-companheiros, não se verificando hipótese de competência absoluta.

7. Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a competência da vara cível para ações patrimoniais propostas após a dissolução da união estável e homologação da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação autônoma de obrigação de fazer e indenização entre ex-companheiros, após a homologação da partilha em juízo de família, não configura hipótese de competência absoluta.

2. Encerrada a jurisdição da vara de família, demandas patrimoniais entre ex-companheiros devem ser processadas na vara cível comum.

3. Não configura vício rescindível nos termos do art. 966, II, do CPC, a prolação de sentença por juízo cível em ação obrigacional entre ex-companheiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, II; 966, II; 98, § 3º; 487, I; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, CC nº 5382427-30.2024.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar, j. 15.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1025600-68.2021.8.26.0002, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 15.08.2023; TJ-SC, CC nº 0301448-97.2016.8.24.0011, Rel. Des. Henry Petry Junior, j. 03.10.2016; TJ-ES, CC nº 0014684-43.2014.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.07.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5008043-70.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JORGE CONCEICAO OLIVEIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: ANADIR ASTORI BRITO - ES22641-A, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada por Laurita Ferreira de Oliveira com fundamento no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante a qual busca desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais proposta por Jorge Conceição Oliveira, sob o argumento de que a decisão teria sido prolatada por juízo absolutamente incompetente. Sustenta a autora que o feito originário deveria ter tramitado perante o Juízo da 2ª Vara de Família da mesma comarca, porquanto ali fora homologado o acordo que reconheceu e dissolveu a união estável mantida entre as partes, estabelecendo os parâmetros de partilha dos bens comuns.

A autora aduz, em síntese, que a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo réu da demanda originária teve por objeto o cumprimento de obrigação decorrente de acordo homologado em juízo de família, de modo que o juízo competente para processar e julgar eventual descumprimento seria o mesmo que proferiu a sentença homologatória, em conformidade com o art. 516, II, do CPC. Alega, assim, a existência de vício de competência absoluta, capaz de ensejar a rescisão da sentença transitada em julgado, nos termos do art. 966, II, do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão “proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente”.

Não assiste razão à autora.

A controvérsia central consiste em verificar se a ação proposta perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES configurava mero cumprimento de sentença, hipótese em que o juízo de família manteria competência funcional, ou se se tratava de nova ação autônoma, de natureza obrigacional e patrimonial, a justificar a competência da jurisdição cível comum.

O art. 516, II, do CPC dispõe que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Tal regra, contudo, aplica-se apenas às hipóteses em que se busca a execução de título judicial nos próprios autos ou em processo derivado, e não à propositura de nova demanda autônoma, fundada em controvérsia posterior e distinta da relação jurídica original.

Diversamente,
no caso concreto, o que se observa é que o réu da ação originária ajuizou nova demanda autônoma, de natureza obrigacional, cujo objeto consistiu em compelir a antiga companheira a promover a venda de imóvel comum e partilhar o produto da alienação, acrescida de pedido indenizatório relativo ao uso exclusivo do bem. Tal pretensão não se confunde com o cumprimento de cláusula de acordo homologado no juízo de família, mas constitui nova relação jurídica litigiosa, que demanda novo provimento jurisdicional de mérito.

Desse modo, não se verifica qualquer vício de competência apto a justificar a rescisão da sentença. O Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES é plenamente competente para processar e julgar ações obrigacionais e de natureza patrimonial entre ex-companheiros, notadamente quando inexistente controvérsia atual sobre o vínculo familiar, pois este já se encontra dissolvido e reconhecido judicialmente.

Assim, encerrada a competência do Juízo de Família com a homologação do acordo de dissolução, cessa a razão de sua intervenção nas demandas subsequentes que envolvam apenas obrigações patrimoniais entre as partes, as quais devem tramitar na esfera cível comum.

Com efeito, essa compreensão encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, dos quais são exemplos os seguintes julgados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NATUREZA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. Dissolvida a união estável e efetivada a partilha de bens entre as partes, por meio de sentença homologatória transitada em julgado, resta esgotada a função jurisdicional do Juízo da Vara de Família.

2. A execução de sentença homologatória de acordo, referente a obrigação de pagar, insere-se no campo do direito civil, não remanescendo pontos inerentes às relações familiares, o que afasta a competência do juízo especializado.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(TJ-GO - Conflito de competência cível: 53824273020248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 1ª Seção Cível, publicado em 15/07/2024)

Apelação. Divisão e partilha de bens após divórcio. Arguição de incompetência do juízo cível. Rejeição.
Encerramento da competência da Vara de Família, na medida em que a relação subsistente possui natureza obrigacional. Partilha.
Litigantes casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Presunção de esforço comum na aquisição de bens durante o matrimônio. Direitos relativos a veículo objeto de financiamento. Cálculo da partilha deve levar em consideração a proporção do valor pago até a data da separação de fato, cabendo ao requerido metade do percentual obtido. Valores a serem apurados em liquidação de sentença, por cálculos. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1025600-68.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 15/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. IMÓVEL PARTILHADO EM DEMANDA DIVERSA. POSTERIOR USO EXCLUSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INEXISTENTE. DISCUSSÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. -
O pleito de fixação e cobrança de aluguel, formulado após ação de dissolução de união estável, na qual assentou-se a partilha de bem imóvel, deve ser processado perante Vara Cível, porquanto não se cuida de cumprimento de sentença.
CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL .
(TJ-SC - CC: 03014489720168240011 Brusque 0301448-97.2016.8.24.0011, Relator.: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 03/10/2016, Quinta Câmara de Direito Civil)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EX-CÔNJUGE - BEM PARTILHADO - QUESTÃO NÃO MAIS ATINENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. I- Analisando os autos resta claro que cuida-se, em verdade, de ação de extinção do condomínio formado no momento em que foram partilhados os bens comuns do casal. Ora, a referida sentença converteu o caráter dos referidos imóveis de comunhão para condomínio, de forma que, na condição de condômina é que a ex esposa ajuizou a demanda visando ao recebimento de sua cota parte. II-
Para a extinção do referido condomínio, tendo em vista seu caráter nitidamente patrimonial, não mais serão aplicadas as regras atinentes ao Direito de Família mas as regras atinentes ao condomínio previstas no Código Civil, deixando as partes de figurar na demanda na qualidade de cônjuges e passando a figurar como condôminos, o que atrai a competência da Vara Cível para o processamento e julgamento do feito. III- Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitante.

(TJ-ES - CC: 00146844320148080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2014).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos indenizatórios. Venda de imóvel pelo ex-companheiro à revelia da autora, coproprietária do bem. Distribuição perante a Vara Cível . Declinação da competência à Vara Especializada da Família e Sucessões onde tramitou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Impossibilidade.
Demanda que traz pedidos de natureza eminentemente patrimonial, que devem ser conhecidos pelo Juízo Cível. Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões
, nos termos do art . 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 4ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, ora suscitado.
(TJ-SP 00525083020178260000 SP 0052508-30 .2017.8.26.0000, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 19/02/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/02/2018)

A rescisão fundada em incompetência absoluta exige demonstração inequívoca de que a sentença foi proferida por juízo totalmente destituído de jurisdição sobre a matéria. No caso dos autos, a 3ª Vara Cível é órgão jurisdicional plenamente competente para conhecer de demandas obrigacionais e patrimoniais, razão pela qual inexiste nulidade absoluta.

À vista disso, não configurada qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade, impõe-se o julgamento de improcedência da ação rescisória, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES.

Ante o exposto
, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ressalte-se, no entanto, que a cobrança das referidas verbas deverá ser feita com a observância do disposto no art. 98, §3
o
do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à autora na decisão de id. 6329304.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Outrossim, condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, suspender a exigibilidade da cobrança das verbas, nos termos do art. 98, §3º do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à autora na decisão de id. 6329304.